Tribunal: TJDFT
Processo: 0702679-52.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702679-52.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUEBEC RESIDENCE E MALL AGRAVADO: VIVIAN PERCILIA REIS DE SOUSA, LAURO DE SOUSA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo EXEQUENTE em face da decisão que, nos autos em face de cumprimento de sentença no 0718715-84.2022.8.07.0009, indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel gerador do débito, com fulcro no artigo 835, inciso XII do CPC, "porquanto não há possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel, alienado fiduciariamente (ver certidão no ID 239129828), visto que tal procedimento não se coaduna com os princípios norteadores dos Juizados Especiais, notadamente da celeridade e simplicidade, porquanto se aguarda longo prazo para que haja quitação do financiamento, transmudando-se assim num fator de demora na entrega da prestação jurisdicional." (ID 242232232). Alega a agravante, em síntese, que o indeferimento do pedido de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel gerador do débito condominial, poderá gerar dano irreparável ou de difícil reparação ao Agravante, vez que já foram tomadas diversas medidas executivas, contudo, todas sem sucesso. Assevera que as taxas condominiais possuem natureza propter rem, ou seja, existem em razão da coisa. Assim, se sedimentam pela peculiar qualidade do titular com relação ao bem, com natureza de direito real e não pessoal. Aduz que o art. 835, XII do CPC permite a penhora de "direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária". Argumenta que o crédito condominial, é preferencial àquele decorrente do contrato garantido por alienação fiduciária, havendo prevalência dos interesses do condomínio sobre os interesses da instituição financeira. A razão para tanto é bastante lógica, já que, tendo as cotas condominiais o escopo de conservar o bem, se este vier a perecer, a garantia real perde sua função. É o breve relatório. Nos termos do art. Art. 80, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, é cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade, inclusive os requisitos previstos nos arts. 1.016 e 1.017 do CPC, admito o processamento do recurso. A concessão de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal pressupõe, necessariamente, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos dos arts. 995, Parágrafo Único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil. Em análise perfunctória, própria desse momento processual, não vislumbro os requisitos necessários ao acolhimento do pedido de concessão do efeito suspensivo. A decisão vergastada estabelece que deverá a credora indicar bens da parte ré passíveis de penhora, ou requerer o que entender ser de direito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do feito. Ademais, determina a realização do "atos de constrição ainda não realizados", ficando deferido o "pedido de pesquisa de endereço/bens, a ser realizada de forma subsidiária, via sistemas disponíveis." Na hipótese, ausentes os requisitos da tutela pleiteada, pois não verifico, em sede de cognição sumária, risco de dano a justificar a medida vindicada, pois já foram deferidos atos de constrição dos devedores, ficando afastado, de imediato, a extinção do feito, por ausência de bens penhoráveis. Assim, a questão será melhor esclarecida no curso da instrução do processo de origem, assegurado o contraditório e ampla defesa. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito